Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-90.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800170-90.2024.8.14.0111

APELANTE: POLIANA MARIANO DE SOUZA, EDIVAN OLIVEIRA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Coação moral irresistível e tráfico privilegiado inaplicáveis. Condenação mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido de recorrer em liberdade veiculado em apelação criminal; (ii) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) saber se há elementos para aplicação da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível; (iv) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado e da detração penal no juízo da condenação.

III. Razões de decidir

3. Pedido de recorrer em liberdade indeferido por inadequação da via eleita, devendo eventual análise ser feita mediante habeas corpus perante a Seção de Direito Penal.

4. Condenação por associação para o tráfico mantida diante da prova da coautoria estável e duradoura, corroborada por testemunhos policiais e elementos materiais como cadernos de dívidas, rádio comunicador e divisão de tarefas.

5. Alegação de coação moral irresistível não comprovada, por ausência de prova objetiva da ameaça.

6. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado diante da condenação simultânea por associação para o tráfico, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Inviabilidade de detração penal na fase de conhecimento por ausência de elementos concretos nos autos quanto ao tempo de prisão, devendo ser apreciada pelo Juízo das Execuções.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Não cabe pedido de recorrer em liberdade formulado em apelação criminal; a via adequada é o habeas corpus. 2. A existência de coautoria estável e divisão de tarefas no tráfico de entorpecentes justifica a condenação por associação para o tráfico. 3. A mera alegação de coação moral irresistível, desacompanhada de prova, não afasta a culpabilidade. 4. O reconhecimento do tráfico privilegiado é incompatível com a condenação simultânea por associação para o tráfico. 5. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, e não na fase de conhecimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, art. 22; LEP, art. 66, III, “c”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por POLIANA MARIANO DE SOUZA e EDIVAN OLIVEIRA OLIVEIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que condenou
Poliana
à pena total de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.383 (mil e trezentos e oitenta e três) dias-multa;
e
Edivan
à pena total de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa;
pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) Extrai-se do Procedimento Policial eletrônico que, no dia 07/02/2024, por volta de 07h00min, na Rua Central, quadra 15, casa 10, residencial Okajima, nesta comarca de Ipixuna do Pará/PA, foi constatado que os denunciados Edivan e Poliana se associaram para praticar as condutas de adquirir, guardar e ter em depósito drogas destinadas à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Outrossim, o acusado Edivan tinha em cativeiro 02 (duas) espécimes da fauna silvestres, as quais sejam, pássaros Curió, sem licença ou autorização da autoridade competente.

Extrai-se do auto que, no dia dos fatos, durante o cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0801100-45.2023.8.14.011, uma equipe da polícia civil se deslocou até a residência dos acusados Edivan Oliveira Oliveira e Poliana Mariano de Souza, oportunidade em que foram encontrados: 500g da substância análoga ao OXI/CRACK; 43g da substância análoga à maconha; balança; papel filme; R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais) em notas trocadas; 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (um) rádio de comunicação; cadernos, que possivelmente detalham dívidas de tráfico; e 02 (dois) pássaros da espécie Curió.

E importa salientar que a medida de busca e apreensão domiciliar foi autorizada após uma minuciosa investigação da polícia civil, que atestou o intenso movimento de pessoas na residência dos denunciados, Edivan Oliveira Oliveira e Poliana Mariano de Souza, o que indicava a venda de entorpecentes no local.

Vale salientar, ainda, que na casa dos acusados também residem 03 (três) menores, que possuem 14 anos de idade, 10 (dez) anos de idade e 06 anos de idade.

Desta forma, durante as investigações, foi percebido que a venda de entorpecentes acontecia na presença das crianças e do adolescente. Além disso, no momento da busca, foi constatado que a droga estava em local fácil alcance, visão e manuseio dos menores, o que evidencia que os acusados comercializam entorpecentes na presença dos menores, tornando o lar prejudicial para eles.

Também cabe destacar que, durante as buscas, foi encontrado um rádio de comunicação na área de serviço junto a uma rede e os cadernos, o que caracteriza que o tráfico funcionava de forma organizada com olheiros, dificultando, portanto, a prisão em flagrante.

Analisando superficialmente o celular, consta a lista de devedores de maconha e Óxi, demostrando que Poliana era quem controlava a distribuição de droga da cidade.

Além do mais, durante diligência, foram encontrados em cativeiro 02 (dois) pássaros, da espécie Curió, sem autorização do órgão ambiental, razão pela qual os animais foram apreendidos e apresentado na Delegacia de Polícia.

Em sede policial, durante o seu interrogatório, Edivan confessou que os 02 (dois) pássaros eram de sua propriedade. Contudo, em relação ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o acusado se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Por fim, perante a Autoridade Policial, a denunciada Poliana também se reservou ao direito de permanecer em silêncio, relatando apenas que os 02 (dois) pássaros eram de seu companheiro”. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa da
apelante Poliana Mariano de Souza
requer, em
sede preliminar
, o
direito de recorrer em liberdade
, por ausência de fundamentação específica quanto à manutenção da prisão preventiva.

No
mérito,
almeja:
(i) a absolvição do crime de associação para o tráfico
, ante a ausência de comprovação de vínculo estável e duradouro;
(ii) a

aplicação do tráfico privilegiado com redução máxima de 2/3 (dois terços) da pena
;
(iii) seja realizada a detração da pena
, para readequação do regime.

Por sua vez, a defesa do
apelante Edivan Oliveira Oliveira
, em
razões recursais,
almeja:
(i) a absolvição do crime de associação para o tráfico
, ante a ausência de provas relacionada a esse delito;
(ii) o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível,
afirmando ter sido obrigado a guardar drogas sob ameaça de represálias por conta de dívidas.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

PRELIMINAR

1.
Do Direito de Recorrer em Liberdade Pleiteado pela
Apelante POLIANA MARIANO DE SOUZA

A defesa da
apelante Poliana Mariano de Souza
requer, em
sede preliminar
, o
direito de recorrer em liberdade
, por ausência de fundamentação específica quanto à manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição do Crime do Art. 35 da Lei Antidrogas (Associação Para o Tráfico) Pleiteada por
Ambos os Apelantes

As defesas de ambos os apelantes pedem a absolvição do crime de associação para o tráfico
, ante a ausência de comprovação de vínculo estável e duradouro.

O pleito não merece procedência.

A materialidade dos crimes restou devidamente evidenciada pelos laudos definitivos (ID 122385337 e 122386388), que atestam a presença de substâncias entorpecentes – 39,5g de maconha e 414g de cocaína –, bem como pelas fotografias dos objetos apreendidos (balança de precisão, papel filme, rádio comunicador, cadernos com anotações de tráfico, dinheiro fracionado e pássaros da fauna silvestre), evidenciando inequívoca prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A autoria, por sua vez, encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em Juízo.

A testemunha e investigadora da Polícia Civil Maria Cristina Ferreira Ximenes afirmou que participou da diligência de busca e apreensão na residência dos acusados e que durante o cumprimento do respectivo mandado foram encontrados entorpecentes, rádio comunicador e anotações em um caderno, relatou que tais anotações tinham relação com a mercancia de drogas. A testemunha seguiu relatando que as drogas foram encontradas na parte de trás da casa, bem como dentro da residência, dentro do “rack” na sala e dentro no banheiro, em cima da pia.

A testemunha Antônio Marcos Ximenes Coutinho, investigador da Polícia Civil, consignou que a Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará havia realizado investigação, da qual foram levantados alguns endereços na cidade em que ocorreria traficância de entorpecentes, sendo um dos endereços, a residência dos acusados. Seguiu relatando que o acusado seria o “torre” provisório do Comando Vermelho e que a acusada seria “tesoureira”. A testemunha seguiu consignando que a autoridade policial solicitou busca e apreensão domiciliar, a qual foi deferida. Que durante o cumprimento do mandado foram encontrados entorpecentes dentro da pia do banheiro, bem como dentro de uma estante/cômoda na sala, em torno de 11 (onze) frações de 50g de “óxi”, pronta para distribuição. Disse também que foi encontrado rádio de comunicação, anotações em um caderno.

A testemunha Camila Catunda, policial civil, afirmou que a equipe foi realizar o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência dos acusados e que lá foi encontrada a droga, afirmou que o entorpecente estava bem acessível dentro da casa. Por fim, afirmou que ficou juntamente às três crianças que havia dentro da casa, disse, inclusive, que a criança maior relatou que a mãe dizia para ela cuidar dos irmãos, caso “isso” acontecesse.

A testemunha e investigador de Polícia Civil Elyonay Barros Alexandrino afirmou que a ocorrência foi em virtude de um cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, que havia uma investigação anterior pela delegacia de Ipixuna do Pará e que durante o cumprimento da diligência foram encontrados os entorpecentes, as anotações, o dinheiro e apetrechos que configuravam o tráfico. Afirmou que estavam presentes no imóvel os dois acusados e dois/três filhos menores. Que a droga estava em fácil acesso dentro da residência e que a maior parte foi encontrada na sala. No que se refere aos pássaros encontrados, afirmou não se recordar.

Os depoimentos das testemunhas, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

E tais provas se prestam não somente para comprovar o crime de tráfico em relação aos apelantes, como também o de associação para o tráfico de entorpecentes
, pois demonstram, a meu ver, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração do presente delito. Conforme ressaltado pela sentença e reforçado pelo parecer ministerial, os elementos constantes nos autos comprovam que ambos os apelantes residiam no mesmo imóvel, local que funcionava como ponto de comercialização ilícita de drogas, com divisão de tarefas, uso de rádios e registros de controle de dívidas, o que denota estrutura e estabilidade criminosa.

Como bem ressaltou o magistrado
a quo
, por ocasião da sentença condenatória:

“(...) Nos autos é conclusivo verificar não somente um vínculo matrimonial entre os denunciados, mas também um vínculo associativo para comercializar entorpecente (guardar e ter em depósito), considerando os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas policiais.

No que se refere à alegação da ré Polyana de que não tinha participação na conduta de Edivan, esta não merece prosperar, sobretudo, pela forma em que a droga estava disposta pela residência, inclusive, conforme o laudo fotográfico de Id. 108703969, o qual atesta que parte do entorpecente encontrava-se sobre a pia do banheiro da residência, de forma cristalina e de fácil acesso em um ambiente com crianças. Ademais, menciona-se também que a busca e apreensão domiciliar foi autorizada após uma minuciosa investigação pela polícia civil, que atestou o intenso movimento de pessoas na residência dos denunciados, o que denota a venda de entorpecentes no local, bem como as características de regularidade e estabilidade.

(...)

Assim, essa associação era estável, guardando e tendo em depósito de forma não eventual a droga. Portanto o animus associativo é claro, estável e duradouro com a finalidade de cometer o crime referenciado no art. 33 da referida lei. (...)”

Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LAT. INCOMPATIBILIDADE. 1. Não prevalece a tese absolutória, quando o conjunto probatório, notadamente com a prisão em flagrante dos acusados na posse de grande quantidade de droga, corroborada pelas interceptações telefônicas e depoimentos dos policiais, demonstraram a perenidade, divisão de tarefas e animus associativo dos réus, além do tráfico em si. 2. A redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da LAT, mostra-se incompatível com a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em concurso material, máxime quando os réus não comprovam exercer atividade lícita e as provas evidenciam que faziam do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de subsistência. 3. Com relação aos réus condenados apenas por associação, cuja pena foi fixada no mínimo legal, cabível a substituição prevista no art. 44, do CP, preenchidos os requisitos para tal. 4. Provido o recurso da acusação. Provido parcialmente o recurso dos dois últimos apelantes. Desprovidos os demais.
(TJDFT - Acórdão n. 542624, 20090110614335APR, Relator JESUINO RISSATO, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/10/2011, DJ 26/10/2011 p. 124)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Coação Moral Irresistível Alegada pelo
Apelante Edivan Oliveira Oliveira

A defesa deste apelante pede, ainda,
o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível,
afirmando ter sido obrigado a guardar drogas sob ameaça de represálias por conta de dívidas.

Também aqui
não lhe assiste razão.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram seu envolvimento direto e reiterado com a atividade criminosa, sendo inclusive apontado, em sede policial, como “torre provisório” de facção criminosa.

A coação moral irresistível do art. 22 do CPB exige prova inequívoca da ameaça atual e grave, o que inexiste nos autos. A alegação isolada do acusado, desprovida de qualquer início de prova, não se mostra suficiente à sua absolvição com base em excludente de culpabilidade,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESÍSTIVEL. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

2. A Defesa requer a absolvição com fundamento na causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 2/3 na redução de pena pelo tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões são analisadas: (i) se houve coação moral irresistível que justifique a exclusão da culpabilidade; (ii) se é possível a aplicação do patamar máximo de redução de pena pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É ônus da Defesa comprovar a ocorrência da suposta ameaça apta a caracterizar a coação moral irresistível (art. 156 do CPP). A palavra do acusado não pode ser admitida como prova suficiente para atestar a suposta ameaça, devendo existir outros elementos de convicção aptos a embasar a tese defensiva.

5. Também é requisito para a caracterização da coação moral irresistível a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, o qual não se verifica na hipótese em que o agente transporta sozinho entorpecente para realizar uma entrega, uma vez que podia noticiar as ameaças às autoridades competentes para adotar as medidas necessárias e cabíveis aptas prevenir a concretização do mal prometido.

6. A quantidade de droga apreendida pode justificar a modulação da fração redutora da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, observadas as circunstâncias do caso concreto.

7. A quantidade de quase 1 kg de maconha é expressiva, mas não suficiente para justificar a aplicação da fração mínima de redução. Modulação da pena em fração de 1/2 (metade), adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT - Acórdão 1999512, 0743998-36.2022.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)

3. Do Reconhecimento do Tráfico Privilegiado Requerido pela
Apelante Poliana Mariano de Souza

Esta apelante pede, ainda, o reconhecimento do
tráfico privilegiado com redução máxima de 2/3 (dois terços) da pena
.

Igualmente incabível tal pedido.

Isso, porque é sabido que não se aplica a referida causa de diminuição aos condenados pelo delito de associação para o tráfico, pois esse fato já evidencia, de pronto, a dedicação do réu à atividade criminosa.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como a comprovação da divisão de tarefas entre os acusados, contribuíram para a formação do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo entre os réus e não apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus. 2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 3.
"Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

4. Da Detração Pleiteada pela
Apelante Poliana Mariano de Souza

Por fim, a defesa da apelante requer
seja realizada a detração da pena
, para readequação do regime.

Ocorre que não há como se proceder à almejada
detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar da ré
, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025